Tribunal: TJSP
Processo: 1004092-29.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - Cédula de Crédito Bancário - Sentença de parcial procedência - Insurgência do banco requerido.

LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Inaplicabilidade - Cédula de Crédito Bancário celebrada com o fito de obtenção de crédito para incremento da atividade empresarial da pessoa jurídica correquerida, devedora principal - Aplicação da teoria finalista (destinatário final) que afasta

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - Cédula de Crédito Bancário - Sentença de parcial procedência - Insurgência do banco requerido.

LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - Inaplicabilidade - Cédula de Crédito Bancário celebrada com o fito de obtenção de crédito para incremento da atividade empresarial da pessoa jurídica correquerida, devedora principal - Aplicação da teoria finalista (destinatário final) que afasta a hipótese de configuração da relação de consumo - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado.

SEGURO PRESTAMISTA - Abusividade - Não ocorrência - Inaplicabilidade da legislação consumerista que afasta tese de venda casada sustentada nos embargos monitórios - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Seguro de proteção financeira expressa e regularmente contratado.

TARIFAS DE EMISSÃO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO - Cobranças que, tendo sido expressamente convencionadas, não se revestem de abusividade - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença de parcial procedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.